Tribunal: TCU
Processo: 012.791/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Walkíria Luna Peixoto de Melo contra o Acórdão 6.177/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Walkiria Luna Peixoto de Melo contra o Acórdão 6177/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de concessão de pensão civil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.